Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700618-72.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO AOCP APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: RENAN PEREIRA FREITAS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões (ID 54568216). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora